Tribunal: TCU
Processo: 008.164/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor da Fundação de Assistência Socio-Educativa e Cultural - Fasec e de Carlos Nei Pires Franca, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 013/2010, que tinha por objeto a qualificação social e profissional de trabalhadores no âmbito do PlanSeQ Petróleo e Gás Natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor da Fundação de Assistência Sócio-Educativa e Cultural - Fasec e o Sr. Carlos Nei Pires Franca, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 013/2010, Siafi 743319, firmado entre o sobredito Ministério e a referida entidade, e que tinha por objeto "Desenvolver ações de Qualificação Social e Profissional no âmbito do PlanSeQ Petróleo e Gás Natural - Lote 2 - Pernambuco, previsto no Edital CPP no 06/2010, para 1.980 trabalhadores sem ocupação inscritos nas agências do Sistema Nacional de Emprego - SINE, residentes nos municípios Ipojuca/PE, Cabo de Santo Agostinho/PE, Escada/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE e Moreno/PE, por meio dos Cursos de Armador (200 vagas), Carpinteiro (760 vagas), Pedreiro (620 vagas), Encarregado de Obras Civis (400 vagas), sendo 200 horas aulas para cada curso. Com vistas a garantir a efetividade social, foi estabelecida a meta de inserção 30% (trinta por cento) dos trabalhadores qualificados no mercado de trabalho, conforme Resolução no 575/2008 e, demais sucedâneas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , 23, inciso III, e 57 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Fundação de Assistência Sócio-Educativa e Cultural - Fasec e o Sr. Carlos Nei Pires, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação de Assistência Sócio-Educativa e Cultural - Fasec e do Sr. Carlos Nei Pires Franca, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/5/2011 57.915,00 5/5/2011 60.984,00 10/5/2011 1.193,73 11/5/2011 95.040,00 17/5/2011 25.656,85 2/6/2011 6.691,27 2/6/2011 25.656,85 2/6/2011 26.456,63 10/6/2011 6.611,63 15/6/2011 2.793,37 16/6/2011 289.706,63 20/6/2011 47.994,76 21/6/2011 6.578,68 15/7/2011 64.478,33 28/7/2011 43.280,00 4/8/2011 49.183,64 18/8/2011 21.664,99 26/3/2012 6.900,00 9.3. aplicar, individualmente, à Fundação de Assistência Socio-Educativa e Cultural - Fasec e ao Sr. Carlos Nei Pires Franca a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ciência.